Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701486-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME AGRAVADO: JOSE JOAO FERRARONI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma do pronunciamento proferido pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título executivo extrajudicial, intimou a parte exequente para informar se pretende convolar o feito em ação de cobrança, monitória ou arbitramento de honorários, no derradeiro prazo de cinco (5) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões, o recorrente alega que firmou contrato de honorários advocatícios para acompanhar quatro demandas judiciais e, como houve acordo em cada uma delas, são devidas as verbas honorárias nos termos contratados. Sustenta, com isso, que a obrigação é certa, as partes contratantes são capazes, o objeto é lícito (prestação de serviços advocatícios) e o objeto do contrato é claro (patrocínio de quatro demandas). Aduz que a prestação de serviços “quota littis” não retira a liquidez do título, na medida em que por simples cálculos aritméticos podemos obter o valor da execução estipulado na alíquota de 10 (dez) por cento. Argumenta que a simples comprovação de efetiva prestação de serviços advocatícios e a previsão contratual geram certeza, liquidez e exigibilidade. Colaciona jurisprudência a seu favor. Requer a concessão da liminar e o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, no sentido de o feito ter o seu regular processamento, com o recebimento da demanda apresentada como execução de título extrajudicial. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, este alega que seu agravo tem respaldo no art. 1015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o seu cabimento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que intima o exequente para informar se pretende convolar o feito em ação de cobrança, monitória ou arbitramento de honorários, sob pena de ser indeferida a petição inicial, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo ao agravante será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial – essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende ou informe se pretende converter a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto presta-se a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida. A esse respeito, vejam-se, entre muitos, os seguintes precedentes desta Casa: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Demonstrando o agravante que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99, do Código de Processo Civil” (Acórdão n.1143460, 07177593720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido” (Acórdão n.1128371, 07080723620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sendo assim, e por se tratar de despacho meramente ordinatório, o ato judicial que impõe à parte autora emenda à petição inicial ou convolação do feito, sob pena de indeferimento da inicial, não pode ser desafiado por recurso de qualquer espécie, muito menos por agravo de instrumento. Incabível, portanto, o recurso ora interposto. Por este fundamento, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator